Tribunal: TJMT
Processo: 0024439-39.2018.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0024439-39.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), VANDERLEI HENRIQUES COSTA - CPF: 042.033.581-16 (APELADO), CAIQUE PARRA LOPES - CPF: 043.945.971-02 (APELADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), BRUNA YANKA RIBEIRO - CPF: 019.106.691-56 (APELADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), LUIZ INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 502.801.201-68 (VÍTIMA), BRUNA YANKA RIBEIRO - CPF: 019.106.691-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 030.033.121-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAIQUE PARRA LOPES - CPF: 043.945.971-02 (APELANTE), VANDERLEI HENRIQUES COSTA - CPF: 042.033.581-16 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E PROVEU PARCIALMENTE O DA DEFESA.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0024439-39.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CAIQUE PARRA LOPES, VANDERLEI HENRIQUES COSTA

APELADO: VANDERLEI HENRIQUES COSTA, CAIQUE PARRA LOPES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL ­– ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO E POSSE DE MUNIÇÕES E EXPLOSIVOS –
RECURSO DEFENSIVO
– ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – AGENTES IDENTIFICADOS PELA VÍTIMA DO ASSALTO – POSSE DE VÁRIOS ITENS PROVENIENTES DE CRIME, INCLUSIVE VEÍCULOS – DESCONHECIMENTO QUANTO A ORIGEM ILÍCITA DOS BENS NÃO COMPROVADA NOS AUTOS – ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA LEI N. 10.826/2006 – GUARDA DE ARTEFATOS BÉLICOS EVIDENCIADA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS ALINHADO A OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – PENA-BASE – ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVADA COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
RECURSO DA ACUSAÇÃO
– CONDENAÇÃO NO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEICULO AUTOMOTOR – IMPOSSIBILIDADE – CARÊNCIA DE PROVAS – PRETENSÃO DE VER AFASTADO O CRIME ÚNICO ENTRE A POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E A DE ARTEFATO EXPLOSIVO NÃO ACOLHIDA –
RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO, E DESPROVIDO O DA ACUSAÇÃO
.

A absolvição não tem lugar quando as provas dos autos convergem no sentido de ter o agente cometido os crimes que lhe são imputados.

Em crimes patrimoniais – geralmente ocorridos na clandestinidade –, a palavra da vítima tem valor diferenciado, e constitui elemento idôneo para respaldar a condenação, notadamente nos casos em que está em sintonia com as demais provas amealhadas.

A negativa de autoria, desacompanhada de provas que a sustente, não autoriza a absolvição dos agentes, especialmente quando a vítima expressa certeza na identificação deles como autores do roubo.

A posse de produto proveniente de crime patrimonial – devidamente comprovada nos autos ­ – faz presumir a responsabilidade do agente, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime de recepção.

A alegação de desconhecimento da origem ilícita do veículo – sem provas que a sustente – ­­não basta para desclassificar a recepção para a modalidade culposa.

O termo de apreensão e o de recolhimento do material explosivo pelo esquadrão de bombas do BOPE, somado aos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência, é hábil para comprovar a materialidade do ilícito.

As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa – como ocorre neste caso –, constituem prova idônea para respaldar a condenação, especialmente quando se harmonizam com as demais provas dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0024439-39.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CAIQUE PARRA LOPES, VANDERLEI HENRIQUES COSTA

APELADO: VANDERLEI HENRIQUES COSTA, CAIQUE PARRA LOPES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação contra sentença que condenou Vanderlei Henriques Costa à pena de 12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, e Caíque Parra Lopes à pena de 11 (onze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2o, inciso II e V, c/c o § 2a-A, inciso I, ao art. 180,
caput
, do Código Penal, e ao art. 16, parágrafo único, inciso III, da Lei n. 10.826/2006, na forma do art. 69 do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, pelo uso de restrição de liberdade da vítima e com emprego de arma de fogo, receptação e posse de munições e artefatos explosivos, em concurso material), absolvendo-os, entretanto, do crime tipificado no art. 311 do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor).

Em suas razões, a
defesa alega que: 1) os réus devem ser absolvidos de todos os crimes, por falta de provas; 2) ambos negaram ter envolvimento no roubo, e os bens subtraídos na joalheria não foram encontrados com eles; 3) “
as testemunhas ouvidas em juízo não foram o suficiente para ilidir a inocência dos apelantes
” (sic); 4) “
em que pese a vítima ter narrado em juízo que reconheceu os apelantes como sendo os autores do delito de roubo, deve-se afastar referido depoimento, eis que em primeiro momento a vítima Luiz Inácio afirma não se recordar totalmente dos fatos, além de não individualizar a conduta delitiva
” (sic.); 5) a receptação carece ser desclassificada para a modalidade culposa, pois desconheciam a origem ilícita do veículo; 6) a munição e os explosivos não eram de sua propriedade; 7) “
não há nos autos qualquer laudo pericial que demonstre a apreensão das 12 emulsões encartuchadas e 09 pedaços de estopim hidráulico supostamente apreendido”
(sic); 8) a dosimetria merece ser revista “
para aplicar as penas dos delitos de roubo, receptação e posse de artefato de arma para seu mínimo legal em favor do recorrente Vanderlei Henriques Costa”
(sic) (Id. 11859952).

O Ministério Público também insurge, aduzindo que: 1) há provas suficientes para condená-los pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; 2) “
o entendimento da magistrada singular sobre a aplicação de crime único no caso dos crimes de posse de arma de fogo, munições e explosivos é equivocado
”, pois se tratam “
de crimes distintos, que atingem bens jurídicos diversos
” (sic) (Id. 11859958).

Contrarrazões encartadas sob o Id. 11859959 e Id. 20812992.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos (Id. 26640952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020